Tribunal: STF
Processo: AI 618007
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A 
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a 
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais 
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III 
   do artigo 102 da Carta da República.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista 
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.